Tribunal: TJDFT
Processo: 0712118-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA NA ORIGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PLANO DE SAÚDE. FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CIRURGIA REPARADORA. INCLUSÃO ESTIPULANTE. PÓLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE.. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. À relação jurídica firmada com o contrato de plano de saúde aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (En. 469 da Súmula do STJ) e, em consequência, seu regramento a respeito da responsabilização solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento.
2. A contração de plano de saúde coletivo empresarial através de empresa estipulante, não afasta a responsabilidade do plano de saúde em responder perante o consumidor, pela negativa de cobertura do tratamento médico pleiteado.
3. A responsabilidade solidária entre os prestadores do serviço, não conduz a obrigatoriedade de litisconsórcio passivo, entre a operadora do plano de saúde e a empresa contratante, cabendo ao consumidor, optar contra quem deseja demandar.
4. Evidenciado pelo relatório médico a necessidade da cirurgia reparatória, em razão de problemas de saúde advindos no pós-operatório de cirurgia bariátrica, resta caracterizado que a cirurgia para reconstrução das mamas não apresenta caráter estético, sendo essencial para o restabelecimento da saúde da segurada.
5. O plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo consideradas abusivas as cláusulas contratuais em contrário.
6. A irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à saúde do beneficiário não atinge ao plano de saúde, que poderá buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final, mostrar-se desfavorável àqueles.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.